Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO AUTENTICIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO (CCB). PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SOFICIENTES PARA DEMONSTRAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1- O art. 14, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado [§ 3o, art. 14, CDC].
2 - No caso em análise, a despeito da ausência de perícia grafotécnica, entende-se que a Instituição Financeira teria conseguido demonstrar cabalmente a regularidade da contratação do Empréstimo Consignado, sendo, portanto, caso de aplicação do inciso I, § 3o, art. 14, do CDC
3 - No julgamento do Recurso Especial no 1.846.649, ocorrido em 24.11.2021, os Ministros da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiram tese no sentido de que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário juntado ao processo pela Instituição Financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, artigos 6o, 369 e 429, II)”. Tema no 1061.
4 - Não há que se entender que a perícia grafotécnica solicitada pelo consumidor, a ser realizada às custas da Instituição Financeira, seria a única medida apta a atestar a autenticidade da assinatura oposta no documento, e, consequentemente, a regularidade da contratação (empréstimo, consórcio, financiamento), notadamente quando encontrados, nos autos, inúmeros elementos suficientes para demonstrar o interesse de contratar (manifestação de vontade), o repasse do numerário e a fruição deste mesmo numerário pelo contratante.
5 - Neste processo, a Instituição Financeira juntou aos autos Cédula de Crédito Bancário – CCB no (...), datada de 03.02.2014; cópia de Carteira de Identidade da Contratante, expedida em 07/10/2010; cópia de cartão de crédito selecionado para recebimento do crédito contratado; declaração de residência; e, Extrato de Pagamentos. Noutro giro, a parte autora apresentou extrato de conta corrente referente ao período do contrato, donde é possível constatar depósito do numerário. 5.1 Todos estes dados e documentos, unidos, dão força concreta à tese da defesa, no sentido de regularidade da contratação, repasse do numerário e fruição do numerário pela titular da conta corrente, mostrando-se desnecessária exigência de promoção de perícia técnica.
6 - Recursos conhecidos. No mérito, dado provimento ao recurso do réu. Prejudicada análise do recurso da autora.